Tribunal: TJBA
Processo: 8061661-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061661-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAIQUE DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): MARCELO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE-BA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME ELENCADO NO ART. 12, LEI N. 10.826/03 E CONJECTURADO ENVOLVIMENTO NO DELITO INSERTO NO ART. 35, LEI N. 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM ESTEIO NO ART. 318, III E VI, CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHA MENOR. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO STJ ACERCA DO ASSUNTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO DO ART. 46, CPP NÃO PEREMPTÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO O PRISMA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ SOBRE O TEMA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SOLICITOU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES NA ORIGEM EM 27/10/2025. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DELONGA DEMASIADA QUE JUSTIFIQUE CONCESSÃO DA LIBERDADE AO INDIVÍDUO NO MOMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP NÃO RECOMENDÁVEL POR ORA. SUPOSTOS PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS OSTENTADOS PELO PACIENTE INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA IN CASU: ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES ENCONTRADAS EM SUA RESIDÊNCIA APÓS AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR DECORRENTE DE NOTÍCIAS DO SEU POTENCIAL ENVOLVIMENTO EM DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI N. 11.343/06) E LIGAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. IMPERIOSIDADE DE AGUARDAR O DESDOBRAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 sob a justificativa de necessidade de se resguardar a ordem pública e permitir maior averiguação dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão no presente writ consistem em: (i) analisar a regularidade da fundamentação utilizada pelo Juízo a quo para a decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme o art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal; (iii) aferir a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, diante de supostas condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tem-se como válida a fundamentação utilizada para justificar a custódia cautelar do paciente – acautelamento da ordem pública e permitir maior averiguação dos fatos – máxime quando o cenário de seu flagrante permeia a ocorrência de envolvimento nos crimes de associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e até ligação com facção criminosa. 4. Não se pode acolher o pleito de substituição da prisão preventiva do paciente pela domiciliar para cuidar de filha menor quando não restar demonstrada a imprescindibilidade de seus cuidados à infante. Nesse caso, para que seja albergado o requerimento defensivo fincado no art. 318, III e VI, CPP seria imprescindível que se comprovasse a inexistência de outros familiares aptos a prover a assistência necessária à criança, conforme exigido pelo art. 318, parágrafo único, do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –, o que não ocorreu. 5. Em que pese a redação do art. 46, CPP elenque os prazos para oferecimento da denúncia, tem-se que tais lapsos temporais não são peremptórios e suas fluências dependem de uma análise fincada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No cenário de fundo, conquanto já tenha fluído o prazo de cinco dias para que o Parquet oferte a peça acusatória in casu, extrai-se que o representante da Instituição colacionou petitório no inquérito policial respectivo em 27/10/2025 requerendo o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para a realização de diligências complementares. Nesse contexto, considerando a gravidade dos crimes em apuração – associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), as notícias do potencial envolvimento do paciente com organização criminosa (Comando Vermelho – CV) e o pedido específico feito pelo Ministério Público para prorrogação de diligências – o que demonstra a inocorrência de inércia – há de se rechaçar, no momento, a afirmação de excesso prazal para oferecimento da denúncia. 6. Por ora, os predicativos favoráveis invocados pela defesa para justificar a concessão de liberdade ao paciente – “trabalho lícito, endereço fixo, e [...] bons (sic) antecedentes”, além do comprometimento de comparecer a todos os atos processuais –, não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema, mesmo que permeada por quaisquer das cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, mormente quando se considera que a arma e as munições encontradas em sua residência podem e se encaixar em um cenário de associação para o tráfico (art. 35, Lei n. 11.343/06) e das informações preliminares acerca de possível associação à facção criminosa Comando Vermelho (CV). IV. DISPOSITIVO E TESE Writ conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 16, 46, 318, III, VI e parágrafo único e 319; Lei n. 10.826/03: art. 12; Lei n. 11.343/06: art. 35 Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 911.754/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; STJ: AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025; STJ: AgRg no RHC n. 222.460/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8061661-52.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante Marcelo Pereira da Silva, como paciente, Kaique de Jesus Santos, e, como autoridade coatora, o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Saúde/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.